Tribunal: TJES
Processo: 5003428-19.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-19.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PEREIRA ALVES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003428-19.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
FABIO PEREIRA ALVES.

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COBRADA DE FORMA INDEVIDA. ÁUDIO QUE COMPOVA A REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM FIDELIZAÇÃO DE 1 ANO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FABIO PEREIRA ALVES em face de CLARO S.A
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é cliente da requerida desde julho de 2020, todavia, requereu o cancelamento do plano em 06/02/2022, ocasião em que foi cobrado um valor referente a multa rescisória no valor de R$96,15, mesmo o cancelamento do contrato tenha se operado após o prazo mínimo de vigência
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR
a inexistência de débito no valor R$ 192,29, referente a aplicação da cláusula de fidelidade sobre o contrato de nº 133730248.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5370636, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que as atitudes ilícitas da requerida causaram sofrimento e angústia capazes de atingir

seus direitos da personalidade, razão pela qual pretende o arbitramento de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora narra que foi cobrado de forma indevida uma multa rescisória, contudo, embora tenha havido a declaração de inexistência da multa rescisória, o recorrido trouxe no ID nº 5370613, áudio que demonstra que o autor foi informado que estava firmando um novo contrato com prazo de fidelização de um ano.

Em vista disso, em que pese a parte recorrente alegar que atitudes ilícitas da requerida causaram sofrimento e angústia capazes de atingir seus direitos da personalidade, entendo que não houve qualquer abalo moral indenizável.

Nesse sentido, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)